Tribunal: TJES
Processo: 5006829-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006829-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ALINI DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006829-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALINI DA SILVA SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA BENEFICIAR UM CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar a reabertura de prazo para que candidata em processo seletivo apresentasse documentação exigida, garantindo sua continuidade nas demais etapas do certame. A candidata alegou que não conseguiu enviar integralmente os documentos devido a crise de saúde decorrente de diabetes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apresentação de documentos no prazo estabelecido no edital, ainda que justificada por motivo de saúde, pode autorizar a reabertura do prazo exclusivamente em favor da candidata; (ii) avaliar se a decisão agravada afronta os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reabertura de prazo para entrega de documentos exclusivamente para uma candidata, em razão de circunstância individual, contraria o princípio da isonomia, pois cria situação desigual em relação aos demais participantes do certame que cumpriram os prazos fixados.

4. A jurisprudência do STF (Tema n.º 335 da Repercussão Geral) veda a remarcação de etapas de concursos públicos em virtude de questões de saúde, salvo expressa previsão editalícia, aplicando-se tal entendimento, por analogia, à apresentação de documentos fora do prazo.

5. No caso, ainda que a candidata tenha apresentado atestado médico indicando crise de diabetes na data limite para envio da documentação, o envio parcial dos documentos, aliado à ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de cumprir integralmente o prazo, fragiliza o argumento de impossibilidade absoluta.

6. A concessão de novo prazo para apresentação dos documentos, além de criar tratamento desigual, impacta a estabilidade do certame, violando os princípios da eficiência e da impessoalidade na Administração Pública.

7. A candidata, mesmo ao interpor recurso administrativo, deixou de apresentar o comprovante de situação cadastral do CPF, demonstrando omissão contínua quanto ao cumprimento das exigências editalícias, o que reforça a ausência de fundamento relevante para justificar a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não é possível a reabertura de prazo para apresentação de documentos em benefício exclusivo de um candidato, salvo expressa previsão no edital.

2. A reabertura de prazo exclusivamente em favor de um candidato, ainda que por motivo de saúde, viola o princípio da isonomia e contraria o entendimento consolidado pelo STF no Tema 335 da Repercussão Geral.

3. A ausência de comprovação inequívoca de impossibilidade absoluta de cumprimento das regras editalícias inviabiliza a concessão de medida liminar em favor do candidato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 7º, III; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 662.186/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 335 da Repercussão Geral, DJe 18/04/2012.

STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/06/2021.

TJES, AI 5002665-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 04/08/2022.

TJ-RJ, MS 00187030820228190000, Rel. Des. Luiz Zveiter, OE - Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial, j. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 42947891; processo de origem) proferida no bojo do mandado de segurança n. 5005600-85.2024.8.08.0030, que tramita perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, a qual deferiu a medida liminar pleiteada por
ALINI DA SILVA SOUZA,
para determinar a reabertura do prazo para apresentação da documentação por parte da impetrante, garantindo que ela não tenha prejuízo nas demais etapas do certame.

Em suas razões (ID 8476737), o Agravante aduz, resumidamente, que: i) embora a tese da Agravada seja de que no dia do envio da documentação tenha sido acometida por uma crise de diabetes que tornou impossível a remessa do documento faltante, tal fato não restou comprovado, decerto que o documento também não foi apresentado quando da interposição do recurso administrativo; ii) apenas prova de natureza testemunhal poderia ter comprovado que a Agravada não estava em condições físicas de realizar a entrega da documentação; iii) a ausência dos documentos exigidos no edital impôs a reclassificação da Agravada, sendo certo que a Administração está vinculada às normas previstas no edital; e iv) a pretensão da Agravante encontra óbice no princípio da isonomia.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o preenchimento dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela em sede de mandado de segurança.

Tal como manifestei em ocasião anteriormente, entendo que a argumentação trazida pela Agravada não atende aos pressupostos para a concessão da medida, notadamente diante da falta de fundamento relevante.

Explico.

É fato incontroverso que a Agravada foi reclassificada no processo seletivo relativo ao Edital SEDU n. 39/2023, ocupando, assim, a posição 81, medida a qual se fez necessária em virtude da ausência de apresentação do comprovante de situação cadastral do CPF e do envio de cópia ilegível de carteira de identidade.

Justificando a inobservância do prazo estabelecido no que tange a tais documentos, a autora Agravada, na peça vestibular, afirma que
“mesmo entendendo que, os documentos deveriam ter sido enviados conforme edital, a Impetrante não estava em boas condições no dia, e devido ao seu quadro de saúde não conseguiu verificar corretamente o que era necessário”.

De fato, há comprovação, mediante atestado médico, de que a Agravada naquela data foi acometida por crise de diabetes; contudo, penso que essa circunstância não possui o condão de afastar a aplicação das normas editalícias no caso concreto.

Em primeiro lugar, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração Pública e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Ainda, na esteira da jurisprudência deste Sodalício,
“há necessidade de observância do formalismo moderado nos certames licitatórios, de modo a impedir apego excessivo a formalidades que prejudiquem a amplitude de participação dos interessados e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, por outro lado, não há como descurar da necessidade de observância do edital e
da igualdade de condições de participação dos licitantes
”
(TJES. 5002665-36.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 04/08/2022).

No caso em testilha, ao que se vê, a Agravada apenas atendeu parcialmente às regras do edital, uma vez que enviou parte da documentação requerida, mas deixou de apresentar comprovante de situação cadastral do CPF e uma via legível de sua carteira de identidade.

Nesse tocante, sublinho que o fato de alguns documentos terem sido corretamente apresentados e outros não fragiliza a tese da Agravada no que diz respeito à impossibilidade de atendimento da regra editalícia em virtude de sua condição física naquele dia, já que logrou êxito em fazê-lo da maneira exigida com relação à parte da documentação.

Convém ainda registrar que, segundo narra o Agravante, o próprio edital trazia o
link
do sítio eletrônico junto ao qual se pode obter o comprovante de situação cadastral do CPF, ao passo em que, quanto à carteira de identidade, foi enviado um documento que não atendia aos requisitos estabelecidos.

Outrossim, rememoro que, consoante jurisprudência há muito firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema n. 335 da repercussão geral), nem mesmo etapas de concurso relativas ao teste de aptidão física (que dependem exclusivamente do esforço físico do candidato) devem ser remarcadas por motivos fisiológicos, salvo em casos excepcionais, com previsão no edital para tanto; linha de raciocínio a qual, se empregada no caso em voga, leva à conclusão de impossibilidade de reabertura do prazo estabelecido no edital exclusivamente para a Agravada.

Penso que, em que pese o infortúnio constatado no caso da Agravada, ainda que se considere exíguo o prazo previsto no edital, essa foi a regra aplicada aos demais candidatos, de modo que conceder à Agravada novo prazo para apresentação da documentação poderia criar situação anti-isonômica com relação aos demais concorrentes, o que deve ser evitado, na esteira do entendimento jurisprudencial acerca da temática:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Convém ainda citar que, como salientado pelo Agravante, no momento da interposição do recurso administrativo, embora o tenha com cópia perfeita de sua identidade, a candidata permaneceu omissa com relação ao comprovante de situação cadastral do CPF; o que se depreende do ID 42109329 dos autos de referência.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar pleiteada no
writ
em epígrafe.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 13:34:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54734212122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.